Tribunal: TJMT
Processo: 0005654-92.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005654-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (APELADO), NATALINO JESUS DA COSTA (VÍTIMA), SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 383.862.591-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (APELANTE), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (APELANTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE OS ACUSADOS AGIRAM DOLOSAMENTE – RELATÓRIO INVESTIGATIVO CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – REPRIMENDA BASILAR FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXCLUSÃO
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA –

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO MINISTERIAL
– EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS –
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
–
PENA-BASE RECRUDESCIDA – FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os relatórios investigativos, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que os acusados participaram ativa e dolosamente do delito, cada um desempenhando função previamente definida e fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as outras na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante das circunstâncias do fato e do cunho pessoal de alguns objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Fabio Fernandes Freitas, Raimundo Pereira da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0005654-92.2019.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70, caput).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, com a elevação da pena basilar no patamar correspondente a 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial. Além disso, requer o afastamento da detração penal, a imposição do regime inicial fechado e a fixação de indenização em favor das vítimas (Id. 141370199, pp. 174-196).

A defesa do acusado Raimundo sustenta, em suas razões recursais, a ausência de comprovação do dolo do agente, pugnando pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso formal de crimes, com o reconhecimento de delito único (Id. 141366718).

A defesa do acusado Fabio requer a absolvição por ausência de provas da sua participação nos fatos. Em caráter subsidiário, pugna pela a aplicação da pena no mínimo legal e, consequentemente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, postula a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 150028661).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id. 141366722 e Id. 169024823).

A defesa do acusado Raimundo, por sua vez, requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 141366719), e, apesar de intimada, a defesa do acusado Fabio não apresentou as contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 147484695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo acusado Raimundo, pelo parcial provimento do apelo ministerial para que seja exasperada a pena basilar em razão da valoração negativa da culpabilidade; e pelo parcial provimento do recurso de acusado Fabio, tão somente para reduzir a pena de multa fixada (Id. 173439698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023